Tribunal: TJES
Processo: 0001090-60.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001090-60.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS FRAGOSO LINHARES e outros (4)
APELADO: MARYLAND LINHARES AYRES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001090-60.2009.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARYLAND LINHARES AYRES

EMBARGADOS:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS PROVIDOS.

1.
Verifica-se que os requisitos trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

2.
Omissão reconhecida, devendo ser dado provimento ao recurso, com majoração de honorários advocatícios recursais.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos da E. Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARYLAND LINHARES AYRES
em razão do acórdão (ID 4505792) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS
.

Em suas razões recursais
(ID 4800778), a Embargante alega que houve omissão, eis que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pugna a Embargante pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que seja sanada a omissão acima apontada.

Despacho proferido no ID 4871990, determinando a intimação da parte contrária para se manifestar, com fulcro no art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

A parte Embargada defendeu que o recurso não merece provimento (ID 4998086).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 23 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARYLAND LINHARES AYRES
em razão do acórdão (ID 4505792) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS
.

Em suas razões recursais
(ID 4800778)
, a Embargante alega que houve omissão, eis que não houve a majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal.

A parte Embargada defendeu que o recurso não merece provimento (ID 4998086).

Pois bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem foi mantida, tendo sido negado provimento ao recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso em parte, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

Convém ressaltar que, ante a ausência de conteúdo econômico e considerando a inexistência de valor a ser arbitrado no cumprimento de sentença, o arbitramento dos honorários dar-se-á por apreciação equitativa, conforme disciplina o § 8º do artigo 85 do Diploma Processual Civil.

Nesse sentido, atentando-me ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, majoro a verba honorária para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

F
eitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majorar
os honorários advocatícios para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
(CPC, art. 85, § 8º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20.06.23 - Acompanhar a eminente Relatora.